Tribunal: TJMT
Processo: 0001204-21.2019.8.11.0038
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001204-21.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO - CPF: 040.760.061-27 (APELANTE), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), Vanessa da Mata Silva (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANESSA DA MATA SILVA (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 33,
CAPUT
E
ART. 35, C/C DA LEI 11.343/06 E ART. 197, DO CP) – CONDENAÇÃO –
1. ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – APELANTES SUSPEITOS DE INTEGRAR A FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – TRAFICÂNCIA E
ANIMUS ASSOCIATIVO,
CORROBORADOS POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS, CONDUTORES DO FLAGRANTE E PELA PROVA DOCUMENTAL –
2.

DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGA PARA USO
– IMPROCEDÊNCIA – TRAFICANCIA COMPROVADA – 3. MITIGAÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REPRIMENDA JÁ FIXADA NO MÍNIMO – 4. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Os depoimentos em juízo, dos policiais que efetuaram o flagrante e daqueles que investigaram os crimes, associados ao relatório de quebra de sigilo do aparelho telefônico de um dos agentes dos crimes e ao teor das anotações, são provas suficientes para manter a condenação pela autoria do crime de Tráfico de droga;

- A circunstância da existência de provas testemunhais confirmando que os agentes, que seriam integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, estavam associados entre si de forma estável, permanente e agiam mediante clara divisão de tarefas para comercializar drogas ilícitas, revela a improcedência da pretendida absolvição da prática do delito de Associação para o tráfico;

2. Comprovada a traficância, impossível que se desclassifique a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas para aquela prevista no art. 28 da mesma fonte legislativa;

3. Não se

conhece de pretensão recursal objetivando a fixação das sanções nos respectivos mínimos quando inexistente a sucumbência relativa ao pedido, pois, evidencia-se a falta de interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Raygo Paulo dos Santos
e
Vanessa da Mata Silva
interpuseram a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
, contra a sentença anexada sob Ids. 68506509/079, em que se condenou
Raygo
ao cumprimento, em regime semiaberto, de 8 anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 dias-multa, pela autoria, em concurso material, dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 69 do CP e
Vanessa
ao cumprimento, em regime fechado, de 10 anos de reclusão e ao pagamento de 1.210 dias-multa, pela autoria, em concurso material, dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei n. 11.343/06 e art. 297,
caput
, c/c art. 69 do CP.

Inconformados exclusivamente quanto às condenações pelos crimes tipificados na Lei Antidrogas, eles pugnam, primeiramente, pela absolvição invocando o axioma
in dubio pro reo
. Vencido nesta tese,
Raygo Paulo dos Santos
requer a desclassificação da conduta prevista no art. 33,

caput
, da Lei n. 11.343/06 para aquela do art. 28 da mesma lei, e a fixação das penas nos respectivos mínimos (Ids. 68498801 e 68498812/831).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
dos apelos (Ids. 68498844 e 68503641),
igualmente
, em parecer a Procuradoria Geral de Justiça conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 70419488):

Sumário: sentença penal condenatória – art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, todos da lei n. 11.343/2006 da lei nº 11.343/2006 – Recurso interposto por ambos os apelantes – 1) pretendida absolvição ou desclassificação para o art. 28 ou 33, §3º, ambos da lei de drogas –
improcedência
– materialidade e autorias delitivas comprovadas – depoimentos coerentes e harmoniosos dos policiais - situação que permite a concluir pela dedicação dos agentes às atividades criminosas -
não provimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021